Tribunal: STF
Processo: RE 109483
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-13
Data de publicação: 1986-06-13

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, MOVIDA CONTRA
CONCESSIONARIAS DE SERVIÇOS DE ELETRICIDADE. DIVERGENCIA MANIFESTA
COM A SÚMULA N. 218, NÃO CONFIGURADA. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO,
NÃO DEMONSTRADO, PARA EFEITO DE DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A
JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL: RREE 99.839 (1A.
TURMA) E 82.727 (2A. TURMA).